Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-69.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2o, IV, DO CP. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA.
1. A pronúncia configura o juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o feito ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença.
3. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.